Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709970-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE VERSIANI PITANGUI EMBARGADO: MARIA JOSE VERSIANI PITANGUI, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE DESPACHO Tendo em vista a petição de ID. Num. 37779235, à parte contrária para que se manifeste, no prazo de 10 dias. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 05 de agosto de 2022 12:48:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora